Tribunal: TJBA
Processo: 8011674-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011674-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AIDIL SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa: D
ireito processual civil. R
ecurso de agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Deferimento parcial, mas ainda insuficiente, do benefício pelo magistrado de primeiro grau. Hipossuficiência demonstrada. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame

1. A parte autora requereu em primeira instância a concessão da gratuidade de justiça, sendo o benefício parcialmente deferido pelo magistrado
a quo
.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a
demonstração pela parte autora de hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento da benesse.

III. Razões de decidir

3. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa natural encontra guarida no ordenamento pátrio, no art. 98 do Código de Processo Civil, com amparo na Constituição Federal de 1988, no seu art. 5º, LXXIV.

4. Comprovada a impossibilidade de arcar integralmente com as custas do processo
,
imperioso reconhecer o direito da parte agravante à gratuidade pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento provido, para conceder à parte agravante o benefício da justiça gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8011674-47.2025.8.05.0000
, em que é agravante
AIDIL SOUZA SILVA

e agravad
o

BANCO
C6
S.A.
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.